Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-61.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800134-61.2022.8.14.0000

PACIENTE: MADSON ROBERTO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO N°
0800134-61.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: THAYS N. M. DE SOUSA CASTILHO-(OAB/PA nº23.600) e JESSICA SANTOS PEREIRA -(OAB/PA nº27.334)

PACIENTE: MADSON ROBERTO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0802596-77.2021.8.14.0015

RELATOR:

DES. ALTEMAR DA SILVA PAES

(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. AGENTE PÚBLICO. DEVER DA MORALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. PACIENTE FORAGIDO À ÉPOCA DA INSTRUÇÃO PEOCESSUAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Impõe-se a manutenção da custódia
preventiva,
quando o magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

2.

O paciente que é Agente Público atrai o dever da moralidade
, a fim de assegurar a tranquilidade e a paz social, motivo pelo qual o cometimento de delito com a sua consequente liberdade, acarreta descrédito na atuação jurisdicional.

3.

O paciente, ainda que atualmente custodiado, se manteve em
local incerto e não sabido desde a ciência da decretação da prisão temporária e posteriormente da prisão preventiva, o que demonstra o risco em se furtar da aplicação da lei penal, mesmo sendo agente da segurança pública.

4.

Ordem conhecida, e na esteira do parecer ministerial, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado pelos Advogados THAYS N. M. DE SOUSA CASTILHO e JESSICA SANTOS PEREIRA, em favor de
MADSON ROBERTO DE LIMA
, em face de ato do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA
, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 e art. 35, c/c art. 40, II e III todos da Lei 11.343/2006.

As impetrantes alegam, em síntese, que o paciente foi preso por força de prisão preventiva em 02.07.2021 e, mantida em 20/07/2021 para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Contra a segregação cautelar se insurge o paciente, por meio do presente
writ
, requerendo a concessão da ordem de
habeas corpus,
alegando, para tanto,
ausência de contemporaneidade da medida constritiva, bem como falta de fundamentação idônea e dos motivos ensejadores da prisão preventiva
. Além disso, pede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, defendendo possuir
condições pessoais favoráveis
.

Os autos foram a mim
distribuídos, momento em que indeferi a medida liminar
, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo e após, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. 7842574).

Foram prestadas as informações (Id. nº 7885016).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 8001210).

É o relatório.

VOTO

As impetrantes pretendem a liberdade do paciente através do Alvará de Soltura ou a substituição da prisão pelas medidas não prisionais previstas no art. 319, do CPP, sob os argumentos de
ilegalidade e
falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ausência do
periculum libertatis
, b
em como das condições pessoais favoráveis.

Registro que o pleito não merece acolhimento. Explico.

A fim de confrontar as alegações apresentadas pela defesa, destaco trechos da decisão que decretou a preventiva do paciente:

Passo à análise da prisão preventiva de
Madson Roberto de Lima, Pedro Roney Sampaio Pinheiro e John Elton Ribeiro dos Santos
:

No cerne, o Ministério Público ao constatar a gravidade do fato, a possibilidade de reiteração criminosa, a fuga dos agentes e o risco da persecução penal, postulou a segregação, para assegurar a
ordem publica, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e a ordem econômica.

“
A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

Em análise à medida, verifico que os requisitos cautelares se encontram presentes
in casu.
O
fumus comissi delicti
foi consubstanciado por meio das declarações das testemunhas policiais ouvidas no procedimento administrativo
,
os quais não deixam dúvidas acerca da ocorrência do crime, e indícios suficientes autoria.

No que concerne ainda à ocorrência do crime, merece relevância o fato dos representados
Madson e Pedro
serem agentes da segurança pública (Policial Militar e Guarda Municipal), se utilizarem a profissão com a finalidade de cometerem crimes.

Os acusados detinham a obrigação de atuar com moralidade e em razão da função deveriam estar assegurando a tranquilidade da população, motivo pelo qual sua liberdade acarreta descrédito na atuação jurisdicional.

Registre-se ainda que os agentes foram localizados em posse de considerável quantidade de substância entorpecente (dois invólucros pesando 89,439g de “
cocaína”) e
vieram a este Município com a suposta finalidade de negociar a droga com os acusados
Rennan e

Adriano
, conforme se depreende na denúncia
,
o que demonstra a mercancia e a gravidade da conduta ora perpetrada, elementos essenciais para a garantia
ordem pública.

Desse modo, entendo que a contemporaneidade se encontra presente, eis que o crime ocorreu no dia
03 de junho de 2021.

Do mesmo modo, o perigo gerado pelo
estado de liberdade dos imputados
também esta presente,
haja vista o sério risco de reiteração criminosa, em especial pelo fato deles serem contumazes em condutas criminosas. Identifica-se na manifestação do
Parquet
que os denunciados
Jhon e Pedro
se encontram em liberdade provisória nos autos 0006490-53.2019.8.14.0019, pelos crimes previstos nos artigos
Art. 328, § Único, c/c Art. 150, § 1º e 2º, Art. 157, § 2º, II e V, e § 2-A, I, Art. 333, caput, e art. 288, § único c/c art. 69, caput, todos do CP, e descumpriram as medidas cautelares estabelecidas pelo juízo da comarca de
Curuçá.

Por sua vez, o denunciado
Madson Roberto
também é contumaz na prática de ilícitos, eis que responde a outros procedimentos criminais pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (0011584-97.2019.8.14.0401) e homicídio (0019984-03.2019.8.14.0015).

Dessa maneira, a medida constritiva de liberdade visa reprimir a ocorrência de novos crimes pelos agentes, pois ficou demonstrado que eles em liberdade voltarão a delinquir e a qualquer momento poderão novos crimes mesma espécie.

“
A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...) Faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessi­dade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, inquéritos policiais e processos em andamento são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva
’’ (
In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. 992p.).

Diante do
fumus comissi delicti
, a liberdade de
Madson, Pedro e Jhon
causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública, em especial pelo desrespeito às decisões judiciais. Existem indícios suficientes de autoria, tendo em vista os depoimentos anexos ao procedimento. Da mesma forma, a materialidade se encontra presente no laudo toxicológico definitivo.

Ademais, entendo que a medida cautelar visa garantir a
aplicação da lei penal,
considerando que os acusados se encontram em local incerto e não sabido, o que demonstra os seus intentos em se furtarem da aplicação da lei penal.

Assevera-se que desde o momento da ciência da prisão temporária contra os representados, os mesmos empreenderam fuga
e a medida cautelar determinada por esta autoridade judiciaria até o presente momento não foi cumprida e, provavelmente, perdeu o objeto.

Ainda diante dos requisitos previstos no
artigo 312 do CPP,
entendo que a segregação da liberdade visa assegurar a
conveniência da instrução processual
, haja vista que a liberdade dos representados poderá causar prejuízos a regularidade da instrução processual, pois suas condutas poderão dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos ou até mesmo colocar em risco a integridade dos demais acusados, conforme demonstrado na peça do Ministério Público.

O art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (
art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP
).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos representados, ainda que parcial, possa ser concedida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiaria, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do
fumus commissi delicti
, como dito acima.

(...) Por fim, quantos aos pedidos de revogação da prisão temporária de
Madson
Roberto de Lima, John Elton Ribeiro dos Santos e Pedro Roney Sampaio dos Santos
,
em razão do teor da presente
decisum
que decretou a prisão preventiva dos denunciados e considerando que já está em andamento a ação penal correspondente, REVOGO a ordem de prisão temporária determinada anteriormente, para que PREVALEÇA a prisão preventiva ora decretada.

(...) Diante do exposto, tendo em vista estarem ameaçadas três das circunstâncias do
art. 312 do Código de Processo Penal
, a saber, a
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal,

DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA

de
MADSON ROBERTO DE LIMA,

brasileiro, paraense, solteiro, policial militar, nascido em 02/11/1993, CI-PM-PA 41864, filho de Antônia Lenir de Lima Alves, residente na Rua 10 de Maio, Passagem Santa Inês, bairro Una, Belém/PA,
JOHN ELTON RIBEIRO DOS SANTOS
, brasileiro, paraense, solteiro, autônomo, nascido em 05/04/1995, filho de Reginaldo Ribeiro dos Santos e Verônica Claudia Costa dos Santos, residente na Rua Bagani, 54, bairro 40 Horas, Ananindeua/PA, e
PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO,
brasileiro, paraense, casado, guarda municipal, nascido em 29/06/1986, RG 5633190 SSP-PA, filho de Antônio Silva Pinheiro e Lídia Maria Sampaio Pinheiro, residente no Condomínio Algodoal, Torre 26, apto 201, bairro Nova Marituba, Marituba/PA, satisfatoriamente qualificados nos autos,
DEFIRO
a quebra de sigilo telefônico e telemática no aparelho celular
marca Samsung, cor azul,
apreendido nos autos de IPL 00171/2021.100472-1,
INDEFIRO
os pedidos de revogação e mantenho a custódia provisória de
ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA e RENNAN REIS DA SILVA.

Destaco, ainda, trechos da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente:

No que concerne ao mérito, verifica-se que a prisão dos denunciados deverá de ser mantida. Os fundamentos se justificam, em observância ao modus operandi e a gravidade concreta do delito certamente demonstram o risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelamento social do agente.

In casu, não houve qualquer alteração fática na decisum exarada por esta autoridade judiciária no dia 02 de julho de 2021, quando da decretação da prisão preventiva dos acusados até a presente data (ID 28976596). Registre-se que eles ainda se encontram em local incerto e não sabido, em que pese serem funcionários públicos.

Conforme já esclarecido anteriormente, a gravidade do fato se encontra consubstanciada na conduta dos agentes, os quais foram localizados em posse de considerável quantidade de substância entorpecente (dois invólucros pesando 89,439g de “cocaína”) e vieram a este Município com a suposta finalidade de negociar a droga com os acusados Rennan e Adriano, conforme se depreende na denúncia, o que demonstra a mercancia e a gravidade da conduta ora perpetrada, elementos essenciais para a garantia ordem pública.

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 255 DO CPPM. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 254, 255 e 256 do Código de Processo Penal Militar. 2. São idôneos os motivos apontados para justificar a prisão preventiva dos réus, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta praticada - no exercício de sua profissão (policiais militares), os agentes desviaram mais de 80 kg de maconha da carga de entorpecentes localizada, com a finalidade de comercializar tais substâncias -, elementos suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar. 3. Recurso não provido”(STJ - RHC: 117040 SP 2019/0249965-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019)

Por sua vez, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados também esta presente, haja vista o sério risco de reiteração criminosa, em especial pelo fato deles serem contumazes em condutas criminosas.

Dessa maneira, a medida constritiva de liberdade visa reprimir a ocorrência de novos crimes pelos agentes, pois ficou demonstrado que eles em liberdade voltarão a delinquir e a qualquer momento poderão novos crimes mesma espécie.
Ademais, a contrição da liberdade dos denunciados visa assegurar a aplicação da lei penal, considerando que eles se encontram em local incerto e não sabido desde a ciência da decretação da prisão temporária e posteriormente da prisão preventiva, mesmo sendo agentes da segurança pública, o que demonstra os seus intentos em se furtarem da aplicação da lei penal, conforme já demonstrado anteriormente.

Assim, a manutenção no cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado ao agente e o risco de reiteração criminosa, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes.

Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar,
INDEFIRO o pedido de revogação e mantenho a PRISÃO PREVENTIVA de MADSON ROBERTO DE LIMA
e PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO, visando garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Como se vê, nas decisões constritivas
, a autoridade inquinada coatora demonstrou a ocorrência dos pressupostos para a imposição da
ultima ratio
– a saber, a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso – e justificou a necessidade da constrição aplicada ao paciente a partir da constatação do seguinte elemento objetivo: a inclinação à vida delitiva, se valendo de sua condição profissional, cujas anotações evidenciaram a necessidade da sua segregação provisória para a garantia da ordem pública, sobretudo, para evitar a reiteração delitiva.

Logo, descabe falar em ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que as decisões vergastadas se encontram devidamente justificadas, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX da CF, assim como aos termos do art. 312 do CPP.

Ademais, no que tange a alegação de condições pessoais favoráveis e, a ausência do
periculum libertatis
, a exemplo do paciente possuir endereço fixo há aproximadamente 10 anos, ainda que esteja atualmente custodiado, ressalto que o fato em nada contribui em sua defesa, posto que o paciente se manteve em
local incerto e não sabido desde a ciência da decretação da prisão temporária e posteriormente da prisão preventiva, o que demonstra o risco em se furtar da aplicação da lei penal, mesmo sendo agente da segurança pública.

Soma-se ao fato que o paciente, na condição de agente público, como bem frisado pelo juízo inquinado coator: “
detinham a obrigação de atuar com moralidade e em razão da função deveriam estar assegurando a tranquilidade da população, motivo pelo qual sua liberdade acarreta descrédito na atuação jurisdicional”.

Tais fatos demonstram a necessidade da medida constritiva e que aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Não olvido o princípio da inocência invocado pela defesa, contudo, além de preenchidos os requisitos legais da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, resta claro o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Em apoio a tal conclusão, cito os seguintes julgados do Colendo STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E A PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a periculosidade do paciente ante o elevado risco de reiteração delitiva, porquanto responde a outras acusações, por crime de natureza semelhante, bem como por imputações pelos delitos de tentativa de homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes, circunstâncias a demonstrar a presença de sólidos indícios de que faz da prática delitiva seu meio de vida.
4. A prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 5. Impossível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado regime diverso do fechado. 6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 460318 SP 2018/0180987-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2018) – Destaquei.

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU COM EXTENSA LISTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e, em regra, se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. No caso, tendo em vista que o paciente é reincidente, não é aplicável o aludido princípio. 4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
5. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por ostentar diversas passagens pela polícia (posse de drogas para consumo, tráfico, roubo qualificado, estelionato e furtos simples consumados e tentados), bem como quatro condenações, sendo três definitivas (roubo qualificado, furto simples tentado e lesão corporal) e uma não definitiva (furto simples). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 391923 SP 2017/0054586-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) – Destaquei.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. ACUSADO QUE REGISTRA ANTECEDENTES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. No caso dos autos, com o paciente foram apreendidos 223 gramas de maconha, 79,3 gramas de cocaína e 25,4 gramas de crack, embalados para venda, o que justifica o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem
pública. 3. Ademais, o paciente possui antecedentes criminais, circunstância que também justifica sua segregação cautelar, para garantia da ordem pública, como forma de conter a reiteração delitiva
. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 309293 SP 2014/0300710-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2016) – Destaquei.

Por fim e não menos importante,
é imperioso ressaltar que as decisões que decretou e mantiveram a prisão preventiva do paciente foram consagradas pelo Princípio da Confiança do Juiz da Causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 101.991 - PA (2018/0210369-8) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE: ROMÁRIO NASCIMENTO DE LIMA (PRESO) ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018)

Dessa maneira, forte em todo o expendido e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem da presente ação constitucional.

É como voto.

Belém, 17 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 25/03/2022